Tribunal: TJES
Processo: 0001735-74.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001735-74.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: RUBISON PEREIRA CRISTOVAO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–
ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
ERRO MATERIAL NO PARÂMETRO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS
–
RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver n
o
decisum
obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material.

2. Verificad
o erro material
no julgado hostilizado, impõe-se a correção p
ela
via aclaratória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001735-74.2021.8.08.0021

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: RUBISON PEREIRA CRISTOVAO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra o v. acórdão id 4625703, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, fixando os honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa.

Sustenta a Embargante, em suas razões recursais id 4827392, padecer o v. acórdão de contradição, em vista da injustificada alteração do parâmetro de condenação dos honorários sucumbenciais fixados em sentença.

Apesar de devidamente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Compulsando, detidamente, os autos, verifica-se que assiste razão à Embargante quanto à apontada indevida alteração do parâmetro de condenação na verba honorária sucumbencial, visto ter consignado a sentença que os honorários incidiriam sobre “o valor da condenação”, ao passo que no acórdão recorrido constou, equivocadamente, sua incidência sobre o valor atribuído à causa, ensejando, inclusive, em
reformatio in pejus,
ante o agravamento da situação da Embargante.

Outrossim, embora não se cuide de contradição no julgado, reconheço ter havido erro material no
decisum
objurgado, que pode ser sanado pela via eleita.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento, atribuindo-se-lhe efeitos infringentes para corrigir o erro material e onde consta “10% (dez por cento) do valor da causa”, leia-se “10% (dez por cento) do valor da condenação”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.